Tribunal: TJMT
Processo: 1031665-97.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031665-97.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), ALEXANDRE AUGUSTIN - CPF: 575.844.351-49 (AGRAVANTE), RODOLFO PAULO SCHLATTER - CPF: 390.746.689-68 (AGRAVADO), SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR - CPF: 653.862.481-20 (AGRAVADO), CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA - CPF: 622.127.611-04 (AGRAVADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (AGRAVADO), SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR - CPF: 653.862.481-20 (ADVOGADO), CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA - CPF: 622.127.611-04 (ADVOGADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE LEVANTAMENTO DE VALORES. CRÉDITO EXTRACONCURSAL E DE NATUREZA ALIMENTAR. ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE BLINDAGEM. AUSÊNCIA DE DECISÃO SOBRE ESSENCIALIDADE DOS VALORES. DECURSO DO
STAY PERIOD
. LEI 14.112/2020. DESNECESSIDADE DE DECISÃO SOBRE ESSENCIALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por Alexandre Augustin contra decisão que deferiu a expedição de alvará para levantamento de valores no cumprimento de sentença nº 0010440-10.2016.8.11.0003, relativos a crédito extraconcursal e de natureza alimentar, mesmo sem decisão quanto à essencialidade dos valores nos autos da recuperação judicial.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em saber:

(i)

se a ausência de decisão sobre a essencialidade dos valores impede o levantamento dos depósitos; e

(ii) se a determinação de levantamento de valores por terceiros estranhos à lide original foi adequada.

III. Razões de decidir

3. Conforme a Lei 14.112/2020, encerrado o período de blindagem (stay period), o prosseguimento das execuções individuais é plenamente viável, inclusive para créditos extraconcursais de natureza alimentar.

4. O crédito em questão é extraconcursal, não sujeito ao plano de recuperação judicial, e não há mais necessidade de decisão sobre sua essencialidade, conforme precedentes desta Corte e entendimento do STJ (REsp 1.991.103/MT).

5. Os valores levantados já estavam bloqueados há longo tempo e foram objeto de penhora regularmente deferida no cumprimento de sentença relacionado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"Encerrado o período de blindagem, não há necessidade de decisão sobre a essencialidade para levantamento de crédito extraconcursal e de natureza alimentar, mesmo no âmbito de recuperação judicial. Os agravados obtiveram o deferimento da penhora no rosto dos autos da quantia bloqueada na Execução.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de instrumento movido ALEXANDRE AUGUSTIN contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0010440-10.2016.8.11.0003, 846775, da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que deferiu a expedição de alvará de levantamento de valores.

Explica o agravante que sem decisão quanto a essencialidade dos valores nos autos da recuperação Judicial, o magistrado “a quo” determinou o levantamento da importância depositada aos advogados estranhos a lide, “zerando a conta”.

Resume da seguinte forma:

“) os beneficiários dos alvarás expedidos não são e nunca foram partes neste processo, movido por ALEXANDRE AUGUSTIN contra RODOLFO PAULO SCHLATTER. Não sendo reconhecidamente partes no processo, restaria a formulação de seus pedidos de penhora em seus autos de origem e, após o deferimento, o entranhamento neste processo. Nunca, mas nunca se poderia penhorar qualquer valor (muito menos se levantar) sem que fossem partes do processo. A ordem judicial de penhora deveria ter sido emitida dos Juízos em que litigam com Alexandre Augustin, no rosto destes autos. Nunca de forma anômala.

b) não bastasse, se nota que os valores depositados aguardavam, por determinação do próprio Magistrado, decisão sobre sua essencialidade ao cumprimento do plano de recuperação judicial. Atropelando sua própria determinação, sem o aporte de qualquer decisão neste sentido, determinou a expedição de alvará aos terceiros absolutamente estranhos à lide.”

Portanto, sem o aporte de decisão sobre a essencialidade dos valores depositados para cumprimento do plano de recuperação judicial do recorrente, determinou, nos autos de origem, a expedição de alvará a advogados que não fazem parte da relação destes autos, mas sim de autos diversos. Por certo que a decisão deve ser imediatamente suspensa e posteriormente reformada.”.

Requer a concessão do efeito suspensivo, ou sua devolução em caso de já pagos.

No mérito, requer a reforma da decisão, determinando-se que se aguarde a decisão sobre a essencialidade dos valores e, eventualmente, ordem de processo diverso para a realização da penhora e/ou transferência.

Foi concedido efeito suspensivo.

Nas contrarrazões, os agravados explicam que os valores já foram levantados; já houve o término do período de blindagem, é crédito extraconcursal e alimentar (honorários advocatícios).

Asseveram que a quantia além de não ser bem de capital há muito se encontra indisponível, pois o bloqueio se deu em 29/07/2.015 na antiga Execução nº 0004657-42.2013.8.11.0003, sendo que, posteriormente, tal quantia foi transferida para a Execução nº 0010440-10.2016.8.11.0003, onde houve levantamento parcial pelo agravante e, o remanescente, se tornou objeto de pedido de penhora e bloqueio por parte dos agravados, tendo sido, posteriormente, levantada por eles, o que motivou o recurso ora combatido.

Esclarecem também que obtiveram o deferimento da penhora no rosto dos autos da quantia bloqueada na Execução nº 0010440- 10.2016.8.11.0003, porém, tendo em vista os Embargos de Declaração opostos pelo agravante, foi suspenso o ato até que se decidisse sobre a malfadada essencialidade, o que nunca ocorreu, tornando-se inexigível atualmente, além de ser totalmente desarrazoada a espera por tal decisão.

Requerem seja negado provimento ao recurso ou, alternativamente, que seja determinado ao juízo de piso a transferência dos valores bloqueados na Execução nº 0010440-10.2016.8.11.0003 para o Cumprimento de Sentença nº 0016275-13.2015.811.0003, com o posterior levantamento pelos agravados; que seja reconhecida a desnecessidade de análise de eventual essencialidade dos valores depositados na Execução nº 0010440-10.2016.8.11.0003.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Agravo de instrumento movido ALEXANDRE AUGUSTIN contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0010440-10.2016.8.11.0003, 846775, da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que deferiu a expedição de alvará de levantamento de valores.

A decisão agravada é a seguinte:

“Vistos e examinados.

Considerando que o crédito dos exequentes é extraconcursal – e também possui natureza alimentar; e tendo em conta, ainda, que não há decisão que tenha declarado a essencialidade dos valores que já estão penhorados, DEFIRO O PEDIDO formulado pelos advogados exequentes em Id. 173936353 e determino a expedição de alvará para o levantamento dos valores.

Após, digam os exequentes acerca de eventual remanescente, no prazo legal – ou tornem os autos conclusos para extinção pelo total cumprimento da obrigação.

Intimem-se a todos desta decisão.

“Cumpra-se.”.

Em síntese, o agravante alega que não há decisão sobre a essencialidade dos valores e houve ordem de processo diverso, para a realização da penhora e/ou transferência.

Quanto à ausência de decisão quanto à essencialidade dos bens, é certo que nos autos da Recuperação Judicial n. 14639-12.2015.811.0003, restou afastado qualquer óbice à penhora, tendo em vista que é crédito extraconcursal, alimentar e o recuperando não está acobertado pelo prazo de blindagem, inclusive determinou que se informasse com urgência do juízo (id. 168644844 dos autos da RJ).

Muito embora o Embargante tenha apresentado Embargos de Declaração contra a decisão (id. 169473893, dos autos da RJ), é certo que não foi concedido efeito suspensivo à decisão e até o momento não foi decidido.

Em que pese isto, com o decurso do
stay period
não há mais empecilho para o normal prosseguimento da execução com a realização de atos de constrição do patrimônio do recuperando, não detendo mais o juízo da RJ competência para obstá-lo, inclusive porque o art. 5º da Lei 14.112/2020 definiu que as suas disposições se aplicariam de imediato aos processos pendentes, observado o art. 14 do CPC.

Este Tribunal de Justiça já se manifestou nesse sentido, no Agravo de Instrumento nº 1014926-54.2021.8.11.0000, decisão mantida pelo STJ no julgamento do Recurso Especial nº 1991103 / MT, cuja ementa ora se transcreve:

“RECURSO ESPECIAL. 1. INCLUSÃO INDEVIDA DE CRÉDITO EXTRANCONCURSAL NA LISTA DE CREDORES PELA RECUPERANDA. SUBSISTÊNCIA DE SUA NATUREZA, INDEPENDENTEMENTE DA NÃO APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. 2. CONTROVÉRSIA POSTA. 3. STAY PERIOD. NOVO TRATAMENTO CONFERIDO PELA LEI N. 14.112/2020. OBSERVÂNCIA. 4. DELIMITAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA DELIBERAR A RESPEITO DAS CONSTRIÇÕES REALIZADAS NO BOJO DAS EXECUÇÕES INDIVIDUAIS DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL, SEJA QUANTO AO SEU CONTEÚDO, SEJA QUANTO AO ESPAÇO TEMPORAL. AFASTAMENTO, POR COMPLETO, DA IDEIA DE JUÍZO UNIVERSAL. 5. DECURSO DO STAY PERIOD (NO CASO, INCLUSIVE, COM A PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL). EQUALIZAÇÃO DO CRÉDITO EXTRACONCURSAL. INDISPENSABILIDADE. 6. RECURSO IMPROVIDO, CASSANDO-SE A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA.

1. A indevida inclusão de crédito extraconcursal na lista de credores (concursais) elaborada pelo administrador judicial, a partir dos documentos apresentados pela recuperan da, tal como se deu na hipótese, não tem o condão de transmudar a sua natureza, não se exigindo de seu titular o manejo de qualquer providência no âmbito da recuperação judicial, cujos efeitos, por expressa disposição legal, não lhe alcançam. Violação do art. 8º da LRF. Não ocorrência.

2. Discute-se no presente recurso especial, também e principalmente, se, a partir da vigência da Lei n. 14.112/2020, exaurido o prazo de blindagem estabelecido no § 4º do art. 6º da LRF (no caso, inclusive, com sentença de concessão da recuperação judicial), seria possível subsistir a decisão proferida pelo Juízo da recuperação judicial que sobrestou a penhora on-line de R$ 13.887.861,17 (treze milhões, oitocentos e oitenta e sete mil, oitocentos e sessenta e um reais e dezessete centavos), determinada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colíder/MT, em que tramita a execução de crédito extraconcursal de titularidade dos recorridos (decorrente de inadimplemento do contrato de compra e venda de imóveis rurais, com cláusula de irrevogabilidade e de irretratabilidade), sob o fundamento de que o bem penhorado (pecúnia) afigura-se essencial à atividade empresarial.

3. Especificamente sobre o stay period, a Lei n. 14.112/2020, sem se afastar da preocupação de que este período de esforços e de sacrifícios impostos [por lei] aos credores não pode subsistir indefinidamente, sob o risco de gerar manifesta iniquidade, estabeleceu que o sobrestamento das execuções de créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial (com vedação dos correlatos atos constritivos) perdurará pelo "prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal".

3.1 A lei, em termos resolutivos (uma vez mais), estabelece a possibilidade de o período de suspensão perdurar por até 360 (trezentos e sessenta) dias. É importante registrar, no ponto, que todos os prazos que gravitam em torno do stay period, para a consecução dos respectivos atos processuais foram mantidos tal como originariamente previstos, ou seja, passíveis de serem realizados - não havendo nenhum evento extraordinário - dentro dos 180 (cento e oitenta) dias incialmente estipulados.

3.2 O disposto no inciso Ido § 4º-A do art. 6º da LRF é claro em acentuar que as suspensões das execuções dos créditos submetidos à recuperação judicial e dos prazos prescricionais e a proibição dos correlatos atos constritivos "não serão aplicáveis caso os credores não apresentem plano alternativo no prazo de 30 (trinta) dias, contado do final do prazo referido no § 4º deste artigo ou no § 4º do art. 56 desta Lei". Por consequência, o inciso IIdo § 4º-A assinala que o sobrestamento das execuções dos créditos submetidos à recuperação judicial, bem como dos correlatos atos constritivos, persiste durante esse prazo de 30 (trinta dias), dentro do qual o plano de recuperação judicial dos credores deve ser apresentado, caso em que este período de blindagem subsistirá pelo prazo de 180 dias, contados do término do prazo de 180 dias iniciais ou de sua prorrogação, caso não tenha ocorrido a deliberação do plano pela assembleia de credores; ou contados da própria deliberação que rejeitou o plano apresentado pelo devedor.

3.3 O novo regramento ofertado pela Lei n. 14.112/2020, de modo expresso e peremptório, veda a prorrogação do stay period, após a fluência desse período máximo de blindagem (de até 360 dias), estabelecendo uma única exceção: a critério exclusivo dos credores, poderão, findo este prazo sem a deliberação do plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor; ou, por ocasião da rejeição do plano de recuperação judicial, deliberar, segundo o quórum legal estabelecido no § 5º do art. 56, a concessão do prazo de 30 (trinta) dias para que seja apresentado um plano de recuperação judicial de sua autoria.

3.4 Diante dessa inequívoca mens legis - qual seja, de atribuir aos credores, com exclusividade, findo o prazo máximo de blindagem (de até 360 dias), a decisão de estender ou não o stay period (com todos os efeitos jurídicos daí advindos) - qualquer leitura extensiva à exceção legal (interpretação que sempre deve ser vista com reservas) não pode dispensar a expressa autorização dos credores a esse propósito.

3.5 Em conclusão, a partir da nova sistemática implementada pela Lei n. 14.112/2020, a extensão do stay period, para além da prorrogação estabelecida no § 4º do art. 6º da LRF, somente se afigurará possível se houver, necessariamente, a deliberação prévia e favorável da assembleia geral dos credores a esse respeito, seja com vistas à apresentação do plano de recuperação judicial, seja por reputarem conveniente e necessário, segundo seus interesses, para se chegar a um denominador comum no que alude às negociações em trâmite. Ausente a deliberação prévia e favorável da assembleia geral dos credores para autorizar a extensão do stay period, seu deferimento configura indevida ingerência judicial, apartando-se das disposições legais que, como demonstrado, são expressas nesse sentido.

4. Com o advento da Lei n. 14.112/2020, tem-se não mais haver espaço - diante de seus termos resolutivos - para a interpretação que confere ao Juízo da recuperação judicial o status de competente universal para deliberar sobre toda e qualquer constrição judicial efetivada no âmbito da execuções de crédito extraconcursal, a pretexto de sua essencialidade ao desenvolvimento de sua atividade, exercida, inclusive, depois do decurso do stay period. A partir da vigência da Lei n. 14.112/2020, com aplicação imediata aos processos em trâmite (afinal se trata de regra processual que cuida de questão afeta à própria competência), o Juízo da recuperação judicial tem a competência específica para determinar o sobrestamento dos atos de constrição exarados no bojo de execução de crédito extraconcursal que recaíam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o período de blindagem. Em se tratando de execuções fiscais, a competência do Juízo recuperacional restringe-se a substituir os atos de constrição que recaíam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial.

4.1 Esta Terceira Turma (por ocasião do julgamento do REsp 1.758.746/GO) e, posteriormente, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça ( REsp 1.629.470/MS), na via recursal propugnada ( CC 153.473/PR), adotou o posicionamento de que a avaliação quanto à essencialidade de determinado bem recai unicamente sobre bem de capital, objeto de garantia fiduciária (ou objeto de constrição).

Caso não se trate de bem de capital, o bem objeto de constrição ou o bem cedido ou alienado fiduciariamente não fica retido na posse da empresa em recuperação judicial, com esteio na parte final do § 3º do art. 49 da LRF, apresentando-se, para esse efeito, absolutamente descabido qualquer juízo de essencialidade. Em resumo, definiu-se que "bem de capital" a que a lei se refere é o bem corpóreo (móvel ou imóvel), utilizado no processo produtivo da empresa recuperanda, e que, naturalmente, encontre-se em sua posse.

4.2 A competência do Juízo recuperacional para sobrestar o ato constritivo realizado no bojo de execução de crédito extraconcursal restringe-se àquele que recai unicamente sobre bem de capital essencial à manutenção da atividade empresarial - a incidir, para a sua caracterização, todas as considerações acima efetuadas -, a ser exercida apenas durante o período de blindagem.

5. Uma vez exaurido o período de blindagem - sobretudo nos casos em que sobrevém sentença de concessão da recuperação judicial, a ensejar a novação de todas as obrigações sujeitas ao plano de recuperação judicial - é absolutamente necessário que o credor extraconcursal tenha seu crédito devidamente equalizado no âmbito da execução individual, não se mostrando possível que o Juízo da recuperação continue, após tal interregno, a obstar a satisfação de seu crédito, com suporte no princípio da preservação da empresa, o qual não se tem por absoluto. Naturalmente, remanesce incólume o dever do Juízo em que se processa a execução individual de crédito extraconcursal de bem observar o princípio da menor onerosidade, a fim de que a satisfação do débito exequendo se dê na forma menos gravosa ao devedor, podendo obter, em cooperação do Juízo da recuperação judicial, as informações que reputar relevantes e necessárias.

5.1 Deveras, se mesmo com o decurso do stay period (e, uma vez concedida a recuperação judicial), a manutenção da atividade empresarial depende da utilização de bem - o qual, em verdade, não é propriamente de sua titularidade - e o correlato credor proprietário, por outro lado, não tem seu débito devidamente equalizado por qualquer outra forma, esta circunstância fática, além de evidenciar um sério indicativo a respeito da própria inviabilidade de soerguimento da empresa, distorce por completo o modo como o processo recuperacional foi projetado, esvaziando o privilégio legal conferido aos credores extraconcursais, em benefício desmedido à recuperanda e aos credores sujeitos à recuperação judicial. O privilégio legal - registra-se - é conferido não apenas aos chamados "credores-proprietários", mas também a todos os credores que, mesmo após o pedido de recuperação judicial, em valoroso voto de confiança à empresa em dificuldade financeira, manteve ou com ela estabeleceu relações jurídicas creditícias indispensáveis à continuidade da atividade empresarial (aqui incluídos os trabalhadores, fornecedores, etc), sendo, pois, de rigor, sua tempestiva equalização.

6. Recurso especial improvido, cassando-se a liminar deferida.” ( REsp n. 1.991.103/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 13/4/2023.) destaquei

Ante a ausência de decisão quanto a essencialidade, por ser crédito extraconcursal, alimentar, fora do período de blindagem, ausência de efeito suspensivo e desnecessidade de decisão sobre essencialidade nos termos do julgado alhures, acertada a r. decisão agravada.

No mais, a parte agravada demonstrou que no Cumprimento de Sentença nº 0016275-13.2015.811.0003, movido contra o agravante, obtiveram em 23/08/2023 o deferimento da penhora no rosto dos autos da quantia bloqueada na Execução nº 0010440-10.2016.8.11.0003.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025